Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-04.2015.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Processual. Apelação da ré. Decisão interlocutória de indeferimento da denunciação da lide ao espólio do condutor. Decisão agravável, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC. Preclusão verificada. Inaplicabilidade em tal caso do sistema de recorribilidade diferida do art. 1.009, § 1o, do CPC. Apelo não conhecido nesse particular.

Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito com

Ementa:
Processual. Apelação da ré. Decisão interlocutória de indeferimento da denunciação da lide ao espólio do condutor. Decisão agravável, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC. Preclusão verificada. Inaplicabilidade em tal caso do sistema de recorribilidade diferida do art. 1.009, § 1o, do CPC. Apelo não conhecido nesse particular.

Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito com vítimas fatais. Demanda indenizatória ajuizada por familiares. Motorista da pessoa jurídica ré que se valeu do veículo sob sua responsabilidade para transportar de favor, e em seu interesse próprio, a esposa e filha menor de idade, vindo os três a falecer em virtude de acidente a que, segundo se presume, deu causa. Hipótese, entretanto, em que nem sequer se pode falar em atuação como transportadora da pessoa jurídica ré, ou vislumbrar ato de preposição capaz de imputar a ela a responsabilidade pelo dano causado, à luz do art. 932, III, do Código Civil. Conduta personalíssima do condutor, por sua conta e risco, e em prol da entidade familiar, que afasta o nexo de causalidade entre o fato e a atuação da pessoa jurídica. Vítimas ademais que, nas circunstâncias do evento, se põem perante a ré como extensão da pessoa do funcionário, não como terceiros por ele eventualmente prejudicados. Ausência de prova de que a empresa soubesse do transporte dos familiares ou o tenha autorizado no caso concreto. Inexistência de dever reparatório por parte da ré. Demanda improcedente. Sentença de procedência parcial reformada. Apelação da ré provida para tal fim, na parte conhecida.

Processual. Apelação da denunciada. Manutenção da denegação da gratuidade, para o fim do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC. Inércia da apelante em recolher o preparo, tal qual determinado pelo Relator. Deserção configurada. Recurso não conhecido.